Tribunal: TJPA
Processo: 0807201-82.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0807201-82.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: VINICIUS ULHOA ALMEIDA

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada assinalou a desnecessidade de previa ação de liquidação bastando tão somente o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo, razão pela qual perfeitamente configurado o interesse processual e a adequação da via eleita.

2. Outrossim, consoante mencionado na decisão recorrida este Egrégio concedeu a ordem nos termos do v. Acórdão nº 185.281, posteriormente ratificado pelo v. Acórdão nº 192.626. Em seguida houve negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário. Ainda nos autos do MS coletivo, mediante petição cadastrada sob o nº 2018.04285909-70, o sindicato impetrante em conjunto com o Estado do Pará e o IGEPREV informaram a esta relatoria a celebração de acordo cuja decisão homologatória desse ajuste restou publicada no DJE nº 6.543, de 12 de novembro de 2018, estando transitada em julgado consoante certidão juntada nos autos deste pedido de cumprimento, portanto se trata de uma execução definitiva e não provisória como alegado pelo executado, sendo exigível o título no qual se funda o presente pedido de cumprimento.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. 42ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 23.11.2022 a 30.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0807201-82.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO (OAB/PA 12.440)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 10769193)

AGRAVADO: VINICIUS ULHOA ALMEIDA

ADVOGADA: ISABELLE FREIRE DA SILVA (OAB/PB 16.541)

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão desta relatoria que julgou improcedente a impugnação, homologou o valor devido e determinou remessa à Contadoria do Juízo para atualização e apuração dos honorários advocatícios.

Em brevíssima síntese, o agravante renovou as arguições de ausência de interesse processual e inadequação da via eleita; inexigibilidade da obrigação e inexequibilidade do título.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão julgando procedente a impugnação.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

A decisão agravada assinalou a desnecessidade de previa ação de liquidação bastando tão somente o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo, razão pela qual perfeitamente configurado o interesse processual e a adequação da via eleita.

Outrossim, consoante mencionado na decisão recorrida este Egrégio concedeu a ordem nos termos do v. Acórdão nº 185.281, posteriormente ratificado pelo v. Acórdão nº 192.626. Em seguida houve negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário.

Ainda nos autos do MS coletivo, mediante petição cadastrada sob o nº 2018.04285909-70, o sindicato impetrante em conjunto com o Estado do Pará e o IGEPREV informaram a esta relatoria a celebração de acordo cuja decisão homologatória desse ajuste restou publicada no DJE nº 6.543, de 12 de novembro de 2018, estando transitada em julgado consoante certidão juntada nos autos deste pedido de cumprimento, portanto se trata de uma execução definitiva e não provisória como alegado pelo executado, sendo exigível o título no qual se funda o presente pedido de cumprimento.

Destarte, as alegações constantes da insurgência recursal já foram enfrentadas pela decisão agravada não merecendo reforma.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2022